Tribunal: STJ
Processo: 0141293-27.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 998226 - SP (2025/0141293-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LUCAS JORGE FRANCESCHI (PRESO)
ADVOGADOS
: RUBENS SIEBNER MENDES DE ALMEIDA - SP425474
GUILHERME FORTES BASSI - SP433258
LUCAS MARQUES GONÇALVES LOPES - SP433917
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que indeferiu liminarmente o
, em razão de decisão monocrática do
habeas corpus
Desembargador relator na origem, sem deliberação colegiada do tribunal
.
a quo
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento do habeas
pelo Superior Tribunal de Justiça sem o prévio exaurimento da instância
corpus
ordinária, quando não houve interposição de agravo regimental contra decisão
monocrática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que o
somente será analisado quando exaurida a instância ordinária, o que não
habeas corpus
ocorreu no caso concreto.
4. A ausência de manifestação do órgão colegiado sobre as teses manejadas no mandamus
impede a Corte Superior de pronunciar-se sobre os temas, vedada a supressão de
instância.
5. O agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão monocrática,
limitando-se a repetir as teses de mérito, o que atrai a incidência do enunciado da Súmula
n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA48492943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/06/2025 17:07:16
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: d47d0e31-75d8-4b34-a42a-5e84a78ae4f3

Tese de julgamento: "1. O
somente será analisado pelo Superior Tribunal
habeas corpus
de Justiça quando exaurida a instância ordinária. 2. É inviável o agravo regimental que
não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme a Súmula
n. 182 do STJ."
Dispositivos relevantes citados: RISTJ, art. 21-E, IV; RISTJ, art. 210; CF/1988, art. 105,
II, a.
STJ, AgRg no HC 358.714/SP, Rel. Min. Antônio
Jurisprudência relevante citada:
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1o/8/2016; STJ, AgRg no HC 710.716/SP, Rel.
Min. Sebastião Reis Júnior, DJe
; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.955.005/SC,
15/2/2022
Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe
.
24/4/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
18/06/2025
24/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
26 de junho de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA48492943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/06/2025 17:07:16
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: d47d0e31-75d8-4b34-a42a-5e84a78ae4f3

AgRg no HABEAS CORPUS No 998226 - SP (2025/0141293-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LUCAS JORGE FRANCESCHI (PRESO)
ADVOGADOS
: RUBENS SIEBNER MENDES DE ALMEIDA - SP425474
GUILHERME FORTES BASSI - SP433258
LUCAS MARQUES GONÇALVES LOPES - SP433917
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que indeferiu liminarmente o
, em razão de decisão monocrática do
habeas corpus
Desembargador relator na origem, sem deliberação colegiada do tribunal
.
a quo
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento do habeas
pelo Superior Tribunal de Justiça sem o prévio exaurimento da instância
corpus
ordinária, quando não houve interposição de agravo regimental contra decisão
monocrática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que o
somente será analisado quando exaurida a instância ordinária, o que não
habeas corpus
ocorreu no caso concreto.
Documento eletrônico VDA48202961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/06/2025 14:18:38
Código de Controle do Documento: ca93dda9-bf18-47d9-96c0-a612db592553

4. A ausência de manifestação do órgão colegiado sobre as teses manejadas no mandamus
impede a Corte Superior de pronunciar-se sobre os temas, vedada a supressão de
instância.
5. O agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão monocrática,
limitando-se a repetir as teses de mérito, o que atrai a incidência do enunciado da Súmula
n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. O
somente será analisado pelo Superior Tribunal
habeas corpus
de Justiça quando exaurida a instância ordinária. 2. É inviável o agravo regimental que
não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme a Súmula
n. 182 do STJ."
Dispositivos relevantes citados: RISTJ, art. 21-E, IV; RISTJ, art. 210; CF/1988, art. 105,
II, a.
STJ, AgRg no HC 358.714/SP, Rel. Min. Antônio
Jurisprudência relevante citada:
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1o/8/2016; STJ, AgRg no HC 710.716/SP, Rel.
Min. Sebastião Reis Júnior, DJe
; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.955.005/SC,
15/2/2022
Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe
.
24/4/2023
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUCAS JORGE FRANCESCHI
contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu
liminarmente o
(fls. 35-36), em razão de ter sido a decisão combatida
mandamus
proferida monocraticamente pelo Desembargador relator na origem, não havendo, pois,
deliberação colegiada do Tribunal
sobre a matéria trazida na impetração.
a quo
No presente regimental, a defesa renova os pedidos contidos na inicial e pugna
pela reconsideração da decisão ou para que o Colegiado da Turma competente conceda o
.
habeas corpus
Por manter a decisão agravada, submeto o agravo regimental à apreciação da
Quinta Turma.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA48202961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/06/2025 14:18:38
Código de Controle do Documento: ca93dda9-bf18-47d9-96c0-a612db592553

VOTO
O presente agravo não merece provimento, em que pesem os argumentos
apresentados pelo agravante, devendo a decisão ser mantida por seus próprios
fundamentos.
O agravante se insurge contra a decisão monocrática de fls. 35-36, que
indeferiu liminarmente o
, sob os seguintes argumentos:
habeas corpus

A decisão combatida foi proferida monocraticamente pelo
Desembargador relator na origem, não havendo, pois, deliberação
colegiada do tribunal a quo sobre a matéria trazida na presente
impetração, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Corte
Superior devido à ausência de exaurimento de instância.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
(...)
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art.
210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.

É uníssona a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o habeas
aqui impetrado somente será analisado quando exaurida a instância
corpus
ordinária, o que não ocorreu no caso concreto.
Inexistindo manifestação do órgão colegiado sobre as teses manejadas no
, fica esta Corte Superior impedida de pronunciar-se sobre os temas, vedada a
mandamus
supressão de instância.
Nesse sentido:

[...] 1. Habeas corpus impugnando decisão monocrática de
relator, contra a qual seria cabível agravo regimental, que, como visto,
não foi interposto, impossibilitando, assim, o conhecimento do writ no
Superior Tribunal de Justiça.
2. A provocação da jurisdição desta Corte Superior exige o
prévio exaurimento da instância antecedente. Se a defesa não interpôs
agravo regimental com o fim de submeter a decisão singular à
apreciação do órgão colegiado competente, não se inaugurou a
competência deste Tribunal Superior, à vista da previsão constante do
art. 105, II, a, da Constituição da República (Precedentes) - (AgRg no
HC n. 358.714/SP, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJe 1o/8/2016)
3. Agravo regimental improvido (AgRg no HC n. 710.716
/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de
).
15/2/2022

Vale ressaltar que esta Corte Superior de Justiça pacificou o entendimento de
que:
Documento eletrônico VDA48202961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/06/2025 14:18:38
Código de Controle do Documento: ca93dda9-bf18-47d9-96c0-a612db592553

"o prequestionamento das teses jurídicas constitui requisito
de admissibilidade da via, inclusive em se tratando de matérias de
ordem pública, sob pena de incidir em indevida supressão de instância e
violação da competência constitucionalmente definida para esta Corte"
(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.955.005/SC, Quinta Turma, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, DJe de
).
24/4/2023

Todavia, o insurgente deixou de cumprir com o ônus de infirmar os
fundamentos da decisão monocrática que pretende desconstituir, porquanto não
argumentou acerca da ausência de exaurimento de instância, mas repetiu as teses de
mérito pelas quais entende que o pedido de progressão de regime deve ser reanalisado
sem necessidade de realização do exame criminológico.
Tal circunstância, como cediço, atrai a incidência do enunciado da Súmula n.
182 desta Corte Superior de Justiça,
:
in verbis

É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Assim, verificada essa hipótese - ausência de impugnação dos fundamentos da
decisão agravada - o recurso não deve ser conhecido, conforme remansosa jurisprudência
desta Corte. Ilustrativamente,
:
mutatis mutandis

[...] 2. "Deixando a parte agravante de impugnar
especificamente os fundamentos da decisão agravada, é de se aplicar o
enunciado 182 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que afirma
ser "inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada". (AgRg na RvCr
5.110/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, julgado em
, DJe
)
24/6/2020
4/8/2020
3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC n.

892.950/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
).
3/5/2024

[...] I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta
Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos
estabelecidos na decisão agravada.
II -
, a defesa limitou-se a reprisar os argumentos do
In casu
habeas corpus, o que atrai o enunciado da Súmula n. 182 desta Corte
Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que
não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.
III - Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 872.861

/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador

Convocado do TJDFT), DJe de
).
21/3/2024

Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48202961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/06/2025 14:18:38
Código de Controle do Documento: ca93dda9-bf18-47d9-96c0-a612db592553

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 998.226 / SP
Número Registro: 2025/0141293-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00022412920168260052
00047047520238260996
1113037
20998918620258260000
22412920168260052 47047520238260996
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GUILHERME FORTES BASSI
ADVOGADOS : RUBENS SIEBNER MENDES DE ALMEIDA - SP425474
GUILHERME FORTES BASSI - SP433258
LUCAS MARQUES GONÇALVES LOPES - SP433917
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LUCAS JORGE FRANCESCHI (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PROGRESSÃO DE
REGIME
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUCAS JORGE FRANCESCHI (PRESO)
ADVOGADOS : RUBENS SIEBNER MENDES DE ALMEIDA - SP425474
GUILHERME FORTES BASSI - SP433258
LUCAS MARQUES GONÇALVES LOPES - SP433917
Documento eletrônico VDA48448109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:30:22
Código de Controle do Documento: 4c583a85-2094-4582-b8c1-b4575608767d

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
18/06/2025
24/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48448109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:30:22
Código de Controle do Documento: 4c583a85-2094-4582-b8c1-b4575608767d